Tribunal: STF
Processo: Rcl 67257
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em decisão singular. Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14. Ausência de vício justificador. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.



DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Romany Cutolo Bonente contra decisão que neguei seguimento à reclamação, ante a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14.



    O embargante alega omisso o julgado. Afirma que “ao contrário do que sustenta o juízo a quo, apesar de a numeração sequencial dos autos estar, em tese, correta, é possível verificar que não foram acostadas todas as diligências requeridas na fase de Inquérito”. 



    Nessa linha, assevera que a decisão embargada foi omissa “quanto ao apontamento defensivo a respeito da ausência de parte dos anexos requeridos pela autoridade policial na Reclamação Constitucional”.



    Requer o acolhimento dos aclaratórios, para, suprindo a omissão, seja reconhecida a ofensa à Súmula Vinculante 14. 



    É o relatório. Decido. 



     Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



    Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    Por oportuno, quanto ao ponto tido por omisso, destaco didaticamente explicitada a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, verbis (grifei):



    “Nessa linha, a mera transcrição das informações prestadas pela autoridade reclamada evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, conforme ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, foi garantido aos reclamantes, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    Restou elucidado pelo Juízo reclamado que ‘a defesa do Reclamante já possui acesso aos autos mencionados, porque eles se confundem com os autos da própria ação penal, uma vez que, ao longo do tempo o feito foi renumerado, assumindo os três números: 2007.38.03.004636-1 (Inquérito Policial), que corresponde ao n. 0004486-56.2007.4.01.3803, 0005240-90.2010.4.01.3803 (Inquérito Policial) e, por fim, o n. 10810-57.2010.4.01.3803 (Ação Penal)’. 



    Outrossim, foi destacado que ‘o mencionado apenso ao IPL 244/2007 trata-se da Cautelar de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico – autos n. 0004487-41.2007.4.01.3803, digitalizada e migrada para o PJe, na qual o advogado do Reclamante já se encontra devidamente habilitado (Id 1445532380 e 1451447364)’.



    Por fim, ressaltou a autoridade reclamada que ‘os autos físicos da Ação Penal, que foram digitalizados e migrados para o PJe, ainda se encontram no arquivo desta Subseção Judiciária e foram devidamente conferidos pela Secretaria deste juízo, sem que se constatasse nenhuma incorreção ou supressão e encontram-se à disposição para consulta pelo advogado do Reclamante’.



    Dessa forma, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



    Na espécie, a autoridade reclamada não desrespeitou a orientação firmada por este Tribunal, pelo contrário, observou plenamente a ratio subjacente a referido enunciado vinculante.”



    Observa-se, pois, explicitamente consignado o entendimento de que os elementos documentais colacionados aos autos não se revelavam aptos a comprovar o quanto alegado e requerido, porquanto a autoridade reclamada observou plenamente a ratio subjacente a referido enunciado vinculante.



    Outrossim, no tocante à alegação de “carência da integralidade da juntada dos IPLs requeridos”, melhor sorte não merecem os embargos, tendo em vista que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 



    A falta eventual de elementos não incluídos nos autos deve ser contestada perante o Juízo competente, ante a ausência de aderência estrita com a Súmula Vinculante 14/STF.



    Nesse sentido, cito precedente do Pleno desta Suprema Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)



    Constata-se, portanto, que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 



    Devidamente refutadas todas as teses apresentadas, o que se observa é que o embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl 25537 ED-segundos, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator